Tribunal: STF
Processo: HC 190265
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Alberto Froio Coelho Dorta, em favor de Henrique Fernando Vazicente, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 603.002/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HENRIQUE FERNANDO VAZ VICENTE contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - HC n. 2123263-40.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas ao acusado quando da concessão da liberdade provisória, nos autos do processo a que responde pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 
    Nesta via, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação suficiente para a revogação da liberdade provisória e a consequente decretação da custódia do acusado, visto que não foi oportunizada a manifestação prévia da defesa, em violação ao art. 282, § 3º, do CPP. 
    Assevera a possibilidade da aplicação das medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP. 
    Reforça que a pretensão há de ser deferida diante da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, publicada com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19). 
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, deferida a liberdade provisória mediante a cumulação de novas medidas cautelares previstas do artigo 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 7)
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Intimado, o impetrante acostou documentos em 26.8.2020.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    O impetrante diz que, antes de revogar a decisão que concedeu a liberdade provisória, deveria o Juízo ouvir o paciente.
    Com efeito, o CPP prevê que “ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida”, o juiz deve estabelecer contraditório prévio em relação a requerimentos de medida cautelar pessoal (artigo 282, § 3º, do CPP).
    Esta Corte, ainda que em decisões unipessoais, que a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, como regra, deve ser precedida do contraditório. (HC 161.531, de minha relatoria)
    Como ressaltou o Min. Dias Toffoli, a “possibilidade de decretação da prisão preventiva, por si só, sem a demonstração da urgência ou do perigo de ineficácia da medida, não autoriza a supressão do contraditório prévio, sob pena de se tornar letra morta a determinação do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal” – HC 133.894, Min. Dias Toffoli, decisão de 26.4.2016. No mesmo sentido: HC 129.251-ED, Min. Dias Toffoli, decisão de 4.11.2015.
    O contraditório prévio não é supérfluo. Nem mesmo a constatação do descumprimento da medida cautelar pessoal enseja sua substituição automática pela prisão preventiva. 
    Nas palavras do Min. Dias Toffoli, “os requisitos para a decretação da prisão preventiva substitutiva são: i) descumprimento injustificado da medida e ii) inviabilidade de sua substituição (ou cumulação) por outra medida menos gravosa do que a prisão, que somente poderá ser decretada ‘em último caso’ (art. 282, § 4º, CPP)” – HC 129.251-ED, Min. Dias Toffoli, decisão de 4.11.2015.
    Ou seja, a nova decisão há de deliberar se (i) houve o descumprimento; (ii) se o descumprimento foi injustificado; e (iii) se, mesmo em face do descumprimento injustificado, a prisão preventiva é necessária.
    No caso dos autos, o paciente “foi agraciado com o benefício da liberdade provisória, tendo como uma das condições o recolhimento domiciliar noturno, conforme termo de compromisso de fl. 98, em novembro de 2019. Todavia, conforme certidão de fl. 176, no período de liberdade provisória, não só desrespeitou o dever de se recolher no período noturno, como, durante a madrugada, supostamente cometeu crime, em relação ao qual se encontra, inclusive, encarcerado. Logo, revogo a liberdade provisória e decreto a prisão preventiva do acusado.”
    Posteriormente, em 6.8.2020, foi prolatada sentença condenatória, nos autos do processo que deu causa à revogação da liberdade provisória concedida nos autos do primeiro. (eDOC 15)
    Ora, o paciente foi ouvido perante o Juízo, na presença de seu advogado, cuja ata teria sido encaminhada ao magistrado responsável pelo processo que apura a prática do tráfico de drogas.
    Não vejo utilidade prática na abertura de prazo para o paciente se manifestar sobre a acusação de descumprimento da cautelar imposta, quando, em outro Juízo, o próprio paciente confessou “ter desferido apenas um tapa na vítima”, quando em gozo da liberdade provisória. (eDOC 14)
    O descumprimento da cautelar, assim, é incontroverso e sobre ele, ainda que indiretamente e em outro Juízo, o paciente se manifestou.
    Não me parece razoável, neste momento, conferir nova medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando restou comprovado que pouco caso ele faz das determinações impostas pelo Juízo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente